Tribunal: STF
Processo: HC 86609
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia.  Inépcia. Caracterização. Lesões
corporais culposas. Acidente de veículo. Imputação de culpa, na
modalidade de imperícia. Não descrição do fato em que teria esta
consistido. Mera referência a perda de controle do veículo.
Insuficiência. Processo anulado desde a denúncia, inclusive. HC
concedido para esse fim. É inepta a denúncia que, imputando ao réu a
 prática de lesões corporais culposas, em acidente de veículo,
causado por alegada imperícia, não descreve o fato em que teria esta
 consistido